Tribunal: TJMT
Processo: 1019316-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019316-04.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VANGUARDA DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: DEOMAR TOLEDO LAMAISON
Processo na origem : Agravo de Instrumento interposto por Vanguarda do Brasil S.A, de decisão que na Ação de Indenização por dano Material ajuizada por Deomar Toledo Lamaison, manteve a determinação de realização de perícia técnica.
Explica que a demanda versa sobre pleito indenizatório formulado pelo agravado, em decorrência de supostos prejuízos em sua propriedade, ocasionados pela pulverização de herbicidas realizada pela agravante em propriedades agrícolas nos anos de 2009 e 2010.
Aduz que se manifestou contrária a realização da prova pericial ante o decurso do tempo, já que passados mais de 10 anos do fato ensejador do suposto dano, bem assim diante da ausência de amostras de terras e de animais. Realça, assim, que a perícia será inconclusiva.
Assevera, de outro turno, que os honorários estimado pelo perito, no importe de R$ 68.650,00 (sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais), se mostra excessivo, muito superior ao preço praticado, como demonstra a proposta de honorários em outro feito.
Requer a concessão do efeito suspensivo, com o sobrestamento do início dos trabalhos técnicos. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e cancelar a realização da perícia técnica. Alternativamente, pugna pela redução dos honorários periciais.
É o relatório.
Decido.
Busca a agravante a suspensão da decisão que determinou a realização de perícia técnica.
Ao que consta, o imóvel da agravante faz divisa com o da parte autora. A discussão tem por objeto possíveis danos causados nas plantações, pastos e animais do autor agravado, em razão de pulverizações agrícolas realizadas pela agravante.
Com efeito, não se olvida que os fatos aconteceram há mais de 10 anos. Contudo, ao manter a realização da perícia, o Juízo argumentou que “o Juiz não é obrigado a ter conhecimentos técnicos sobre todos os assuntos, sua conclusão possui grande valor probatório, salvo na existência de provas contrárias mais fortes”.
Assim, a um primeiro exame, mostra-se prudente aguardar o exame da matéria pelo mérito do agravo, ocasião em que as circunstâncias serão mais bem esclarecidas por meio do cotejo das teses de ambas as partes.
Posto isso, nega-se a tutela cautelar postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Diante da participação do Ministério Público na origem, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator